Tribunal: TJMT
Processo: 1030973-89.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030973-89.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LIFE CARE SAUDE LTDA - CNPJ: 36.427.461/0001-92 (AGRAVADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030973-89.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LIFE CARE SAUDE LTDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de procedência em Ação Monitória que condenou o ente público ao pagamento de quantia referente à prestação de serviços de assistência domiciliar (home care) realizados pela empresa em cumprimento a ordens judiciais.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas no recurso consistem em saber se: (i) o julgamento monocrático do recurso de apelação violou o princípio da colegialidade; (ii) a via monitória é adequada para a cobrança de valores referentes a serviços prestados por ordem judicial; (iii) há relação jurídica entre as partes na ausência de contrato administrativo formal; (iv) houve prestação de contas adequada pela empresa prestadora dos serviços.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático é permitido pelo artigo 932 do Código de Processo Civil e pela Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, não configurando violação ao princípio da colegialidade, especialmente quando a decisão pode ser revista por meio de agravo interno, sem prejuízo às partes.

4. A ação monitória é cabível quando amparada em prova escrita sem eficácia de título executivo, mas que demonstra de forma inequívoca a existência de obrigação líquida, certa e exigível, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

5. A relação jurídica entre as partes resta configurada, ainda que ausente contrato administrativo formal, pois a prestação dos serviços ocorreu por força de ordens judiciais específicas e com anuência expressa do Poder Judiciário, afastando alegação de voluntariedade ou ausência de vínculo jurídico.

6. A prestação de contas foi devidamente realizada pela empresa, que apresentou as notas fiscais e documentos exigidos pelo juízo originário, comprovando os valores devidos, sem que houvesse impugnação específica e idônea por parte do ente público.

7. O recurso de agravo interno não apresentou novos fundamentos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, tendo em vista a clareza da questão jurídica em discussão e a conformidade da decisão com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "É cabível a ação monitória para cobrança de valores referentes a serviços de assistência domiciliar (home care) prestados por ordem judicial, ainda que inexista contrato administrativo formal, quando demonstrada a existência de obrigação líquida, certa e exigível mediante prova escrita e prestação de contas adequada. O julgamento monocrático de recurso de apelação, com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil e na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da colegialidade, pois a matéria pode ser submetida ao colegiado mediante agravo interno."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPC/2015, arts. 700, 932, IV e V, 1.021, parágrafo 4°.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 1.622.314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08/06/2020; TJ-MT, Ap. Cív. 0011229-98.2019.8.11.0004, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17/05/2022; TJ-MT, AI 1001852-87.2018.8.11.0015, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21/03/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030973-89.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LIFE CARE SAUDE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 335386878) em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação (id. 331947899), mantendo a sentença de procedência da
Ação Monitória n° 1030973-89.2024.8.11.0003
, ajuizada por
Life Care Saúde Ltda
.

O recurso de apelação foi interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 212.350,86 (duzentos e doze mil trezentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), referentes à prestação de serviços de assistência domiciliar (
home care
) realizados em cumprimento a ordens judiciais.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que a decisão monocrática foi equivocada, pois a matéria não se encaixa nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil (CPC), que autorizam o julgamento monocrático.

O agravante sustenta que o tema é complexo e necessita da análise do colegiado.

Adicionalmente, o Estado argumenta que a decisão de manter a ação monitória não é adequada para o caso, por envolver questões de ausência de relação jurídica formal entre as partes e deficiências na prestação de contas.

O Estado pede, portanto, a reconsideração da decisão monocrática e, na ausência de retratação, o julgamento do recurso pelo colegiado.

Contrarrazões ao id. 343370868, pugnando o não provimento do agravo interno, e aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4° do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030973-89.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LIFE CARE SAUDE LTDA

VOTO
(PRELIMINAR
– DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O artigo 932 do CPC estabelece as hipóteses em que o julgamento pode ser realizado por um único magistrado, enquanto a Súmula 568 do STJ permite que o relator decida monocraticamente, quando há entendimento consolidado sobre o tema.

Ademais, o julgamento monocrático do relator não fere o princípio da colegialidade, especialmente quando a decisão pode ser revista por meio de agravo interno, sem causar prejuízo às partes.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 24/3/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Em sendo assim,
afasto
a preliminar de nulidade da decisão por ter sido proferida em caráter monocrático.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

A decisão agravada rejeitou o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, que buscava a reforma da sentença da Ação Monitória no 1030973-89.2024.8.11.0003.

A sentença de primeiro grau havia condenado o ente público ao pagamento de R$ 212.350,86 (duzentos e doze mil trezentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), referente aos serviços de assistência domiciliar prestados por Life Care Saúde LTDA. O apelante alegava a inadequação da via monitória, ausência de relação jurídica entre as partes e deficiência na prestação de contas.

Na decisão em questão, entendi que a ação monitória era cabível, pois a dívida estava devidamente comprovada, sem impugnação substancial. A relação jurídica entre as partes foi reconhecida, uma vez que os serviços foram prestados por ordem judicial. A alegação de deficiência na prestação de contas também foi afastada, pois a empresa cumpriu as exigências do juízo originário.

Com isso, o recurso foi desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau, nestes termos:

A controvérsia posta nos autos diz respeito à alegada inadequação da via eleita, à suposta ausência de relação jurídica entre as partes e à suposta ausência de prestação de contas por parte da autora.

Quanto à alegada
inadequação da via eleita
, sustentou o apelante que o crédito deveria ser requerido nos autos originários, a exemplo do processo no 1015697-52.2023.8.11.0003. Ocorre que, conforme se depreende da decisão de ID 121897606 inserida naquele feito, o juízo de origem, ao constatar o descumprimento da tutela pelo Município de Rondonópolis, determinou que a empresa Life Care Saúde Ltda implantasse o serviço de atendimento domiciliar no prazo de 48 horas, vinculando-a expressamente ao orçamento apresentado e exigindo, para fins de eventual pagamento, a apresentação mensal da prestação de contas. Ainda nessa decisão, foi fixado que o bloqueio de valores somente se realizaria após comprovação do início da prestação dos serviços. A empresa apresentou as notas fiscais (ID 131430155 – ação no 1015697-52.2023.8.11.0003) e requereu a liberação dos valores, mas não houve decisão apreciando o pedido, e o processo foi remetido à instância superior por força de apelação interposta contra sentença que, embora determinasse a continuidade do serviço, não cuidou da quitação das obrigações vencidas.

Em outras palavras, a via executiva no processo originário não foi eficaz não por omissão da credora, mas pela inércia processual e ausência de saldo vinculado.

Entendo que a ação monitória, nestas circunstâncias, é cabível, porquanto amparada em prova escrita sem eficácia de título executivo, mas que demonstra de forma inequívoca a existência de obrigação líquida, certa e exigível, conforme autoriza o artigo 700 do Código de Processo Civil.

A alegação de ausência de relação jurídica entre as partes igualmente não subsiste. Ainda que não haja contrato administrativo formal entre a autora e o Estado de Mato Grosso, a prestação dos serviços ocorreu por força de ordens judiciais específicas e com anuência expressa do Poder Judiciário, conforme registrado nas decisões de ID 21458218 e ID 121897606. A atuação da empresa não foi espontânea, mas determinada judicialmente, o que afasta qualquer alegação de voluntariedade ou ausência de vínculo jurídico. Houve prestação efetiva dos serviços, conforme comprovam as notas fiscais juntadas aos autos e não impugnadas de forma específica pelo ente público.

No tocante à prestação de contas, inexiste omissão relevante da autora. O juízo originário condicionou o pagamento à apresentação de prestação de contas e respectivas notas fiscais, o que foi cumprido pela empresa, conforme os documentos constantes nestes autos e nos processos originários.

Os serviços foram efetivamente prestados, os documentos apresentados comprovam os valores devidos, não houve impugnação idônea nem liberação dos valores.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – TESE REJEITADA –
AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE POR FORÇA DE DECISAO JUDICIAL – INADIMPLEMENTO PELO MUNICÍPIO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – DÍVIDA CONSTITUÍDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DA LEGITIMIDADE DO VALOR COBRADO – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte apresenta os motivos de fato e de direito pelos quais pugna pela reforma da sentença.
Demonstrada a existência do débito, mediante a comprovação da prestação de serviços e a legitimidade do valor cobrado e não adimplido, a sua constituição em título executivo judicial trata-se de medida imperativa.
(TJ-MT 00112299820198110004 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2022) Destaquei.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Determino, ainda, que a Secretaria providencie
imediatamente
a comunicação formal aos juízos de origem dos processos no 1015697-52.2023.8.11.0003 e 1024940-88.2021.8.11.0003, informando a procedência da presente ação monitória, a fim de evitar pagamento em duplicidade e eventuais transtornos administrativos ou jurisdicionais decorrentes.

No caso em questão, a interpretação de que a ação monitória é adequada para cobrar valores de serviços prestados sob ordem judicial não é nova, sendo amplamente aceita pela jurisprudência.

A ausência de contrato formal e a alegação de deficiência na prestação de contas não alteram a natureza da obrigação, que é de pagamento de valores devidos por serviços prestados sob determinação judicial.

A alegação de que a via da ação monitória não seria adequada foi corretamente rejeitada pela decisão monocrática, pois a prova escrita demonstrou claramente a existência de débito líquido, certo e exigível, conforme exige o artigo 700 do CPC. O fato de não existir um contrato formal entre as partes não impede o reconhecimento da obrigação, especialmente quando a prestação dos serviços ocorreu em cumprimento a decisões judiciais específicas.

Conforme mencionado na decisão agravada, o juízo de primeiro grau, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1015697-52.2023.8.11.0003 (id. 121897606 daquela ação), determinou que a empresa Life Care implantasse, no prazo de 48 horas, o serviço de Home Care na residência da parte autora, após o descumprimento da medida por parte do Município de Rondonópolis-MT. Além disso, foi estipulado que o bloqueio de valores para garantir o tratamento de
Home Care
do paciente somente ocorreria após a comprovação do início da prestação dos serviços pela empresa, o que se deu em 30/06/2023.

A prestação dos serviços ocorreu em cumprimento a ordens judiciais específicas, com a anuência expressa do Poder Judiciário, conforme registrado nas decisões constantes dos ids. 21458218 e 121897606, a empresa apresentou as notas fiscais (id. 131430155 – Ação no 1015697-52.2023.8.11.0003) e solicitou a liberação dos valores, mas o pedido não foi apreciado, e o processo foi remetido à instância superior em razão de apelação interposta contra sentença que, embora tenha determinado a continuidade do serviço, não tratou da quitação das obrigações vencidas.

Registra-se que, a empresa agravada peticionou nos autos da Ação n° 1015697-52.2023.8.11.0003 ao id. 131430155 (ação judicial que deu causa ao crédito), pugnando o bloqueio e liberação dos valores devidos, mas não teve o pleito apreciado, e ainda, que o processo encontra-se em fase recursal, sendo a apelo distribuído aos Gabinete do Desembargador DeosdeteCruz Junior, e atualmente encontra-se com sobrestamento em razão do incidente de resolução de demandas repetitivas no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema no 7).

A procedência da ação monitória neste caso é justificada, uma vez que a empresa Life Care Saúde LTDA. apresentou provas documentais suficientes para demonstrar a existência de um crédito líquido, certo e exigível, decorrente da prestação de serviços de Home Care em cumprimento a ordens judiciais específicas.

Ademais, como medida preventiva, houve determinação na decisão ora agravada de que a Secretaria providencie a comunicação formal aos juízos de origem dos processos no 1015697-52.2023.8.11.0003 e 1024940-88.2021.8.11.0003 a respeito da procedência da Ação Monitória no 1030973-89.2024.8.11.0003, a fim de evitar o pagamento em duplicidade dos valores devidos pelos serviços de assistência domiciliar prestados pela Life Care Saúde LTDA.

Em que pese a alegação de que a matéria é complexa, o recurso de apelação não trouxe elementos substanciais que não tivessem sido já analisados na decisão de primeiro grau.

O agravo interno não apresenta novos fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão, tendo em vista a clareza da questão jurídica em discussão.

Dispositivo

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026